Tribunal: TJBA
Processo: 0791904-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791904-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE DA SILVA SOUZA POLIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.340.553/RS). CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM CAUSA INTERRUPTIVA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito. II – Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, da Súmula 314 do STJ e da sistemática fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo). III – Razões de decidir 3. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos. 4. Conforme a Súmula 314 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal. 5. A interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre com a efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento. 6. No caso concreto, verificada a ciência da Fazenda quanto à frustração da citação e a posterior inércia por período superior ao prazo legal, sem qualquer ato útil capaz de interromper a prescrição. 7. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito decorreu da inércia da exequente, e não de falha do Poder Judiciário. 8. A ausência de despacho formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição, uma vez que os prazos fluem automaticamente. 9. Reconhecida a prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise de eventual ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF. IV – Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente na execução fiscal opera-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo quinquenal, sendo imprescindível, para sua interrupção, a efetiva citação ou constrição patrimonial, não bastando o mero impulsionamento processual. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, I, e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40; Súmulas 314 e 106 do STJ; REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo).